Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702817-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: C. M. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MANSUR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida na ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais no 0750661-30.2024.8.07.0001, ajuizada por C. M. M. D. O., menor impúbere, representada por seu genitor Daniel Mansur de Oliveira. A decisão agravada concedeu a tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e suporte todos os custos inerentes aos medicamentos Somatropina Recombinante (Genotropin) e Neodecapeptyl (Triptorrelina), a critério de uso e quantidade indicados pela médica assistente, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu pleito de urgência, nos seguintes termos (ID 219387544, p. 20): a) O conhecimento e provimento do pedido para, com fundamento na tutela de urgência, antecipar a tutela satisfativa, inaudita altera parte, tendo em vista a gravidade do caso e o risco à saúde da Requerente, a fim de determinar que, em até 48 (quarenta e oito) horas, a Ré custeie o tratamento e forneça os medicamentos Somatropina Recombinante (Genotropin) e Neodecapeptyl (Triptorrelina), em exata conformidade com a prescrição efetuada pelo médico assistente da Autora e até a alta médica, tudo conforme Relatório Médico (CID E23.0 e CID E22.8), Rol da ANS, Lei no 9.656/98, Portaria Conjunta no 28/2018, Portaria Conjunta no 13/2022, Relatório Conitec no 351/2018, Relatório Conitec no 738/2022 e jurisprudência pátria pacífica; Eis o relatório. D E C I D O. RECEBO a emenda de ID 219387544, a qual valerá para fins de cognição e exercício do contraditório. À vista da condição da requerente, menor, DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade. Anotei. Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a tutela de urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (ID 218157809). Por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao restabelecimento da saúde do contratante, o qual engloba procedimentos médicos e medicamentos a ele inerentes. A análise dos documentos que sucedem a peça de ingresso revela a piora da previsão de estatura na vida adulta da requerente, a qual está no limite inferior do alvo genético, apresentando quadro de puberdade fisiológica rapidamente progressiva, com queda da previsão estatural, sendo-lhe indicados Somatropina Recombinante e bloqueio com análogo LHRH (Relatório Médico em ID 218157813). Soma-se ao quadro clínico da requerente a responsabilidade primordial das operadoras de planos privados de saúde de assegurar as medidas necessárias à preservação da saúde e vida de seus beneficiários. Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de cognição sumária, revela-se antijurídica sua recusa (ID 218157816), privando a beneficiária dos meios indicados como necessários a imprimir-lhe uma vida digna, conforme determinado pelo seu médico assistente. Nessa toada, evidenciado que a Somatropina Recombinante se apresenta como alternativa terapêutica para a paciente acometida de deficiência parcial do hormônio do crescimento, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento para uso domiciliar, mormente porque o uso domiciliar é menos custoso à requerida. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO COM SOMATROPINA. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CABIMENTO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 3. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 5. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 6. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável. 7. A recusa indevida do plano de saúde à autorização e custeio do tratamento prescrito pelo médico responsável, acarreta a necessidade de reembolso integral dos gastos efetuados pelo segurado. 8. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em fornecer o tratamento necessário ao segurado é passível de gerar danos morais. 9. Apelo provido. (Acórdão 1762400, 0737067-17.2022.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 16/10/2023.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA PARCIAL DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - HIPOPITUITARISMO. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. RECUSA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. II. Além das normas consumeristas, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei 9.656/1998 e pela Resolução 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. III. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. IV. A Resolução Normativa - RN n. 465 da Agência Nacional de Saúde - ANS, datada de 24 de fevereiro de 2021 (Anexo I), incorporou o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. V. Evidenciado que o medicamento prescrito pelo médico assistente (Somatropina Recombinante Humana/Genotropin® 12mg) se apresenta como alternativa terapêutica para a paciente acometida de deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) da paciente. VI. Apesar de o contrato conter cláusulas que limitam a cobertura oferecida ao beneficiário, resulta configurada a abusividade à negativa de fornecimento de medicamento, ainda que para uso domiciliar, que tenha o melhor desempenho no tratamento de determinada doença abrangida pelo plano de saúde, sobretudo quando se tratar de fármaco de alto custo. VII. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica da beneficiária, a negativa indevida de tratamento prescrito por médico assistente configura ato abusivo e impõe o reembolso integral dos gastos realizados (danos materiais – R$ 1.098,92), bem como a reparação pelos danos extrapatrimoniais estimados razoavelmente em R$ 5.000,00 (afetação à integridade psicológica da demandante – Código Civil, artigo 12). VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1835760, 0706267-46.2022.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA No 608, STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO (HGH). RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. MEDICAMENTO INCLUSO. LEI No 14.454/2022. ART. 10, § 13, LEI No 9.656/1998. RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC). PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO PARA USO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui lista de tratamentos e procedimentos de cobertura obrigatória a ser observada pelos planos de saúde. 2.2. No caso, o autor demanda o fornecimento do medicamento somatropina, o qual é previsto na Resolução no 465/2021 da ANS, sob o nome “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”. 3. Ademais, o art. 10, § 13, II da Lei no 9.656/1998, acrescentada pela Lei no 14.454/2022, prevê a obrigação de cobertura pelos planos de saúde de tratamentos e procedimentos quando existir recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). 3.1. No caso, a somatropina foi incorporada em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo no âmbito do SUS, mediante recomendação da Conitec, segundo a Portaria no 47/2017 do Ministério da Saúde. 4. A exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode prevalecer quando o medicamento é previsto no Rol da ANS, além de se mostrar inócua, uma vez que o fornecimento em ambiente hospitalar é mais custoso para o plano de saúde. 5. Cabível a condenação do plano de saúde réu ao fornecimento do medicamento de cobertura obrigatória, além do ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pelo segurado com o medicamento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1838733, 0703969-07.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) Assim, tenho por presente a probabilidade do direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde. A idade da requerente e sua condição de saúde impõem atuação terapêutica célere, de modo a que os ganhos esperados com a terapia sejam potencializados. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E SUPORTE TODOS OS CUSTOS INERENTES AOS MEDICAMENTOS SOMATROPINA RECOMBINANTE (GENOTROPIN) E NEODECAPEPTYL (TRIPTORRELINA), A CRITÉRIO DE USO E QUANTIDADE INDICADOS PELA MÉDICA ASSISTENTE, OBSERVANDO-SE INICIALMENTE O ESQUEMA ESTAMPADO NAS RECEITAS MÉDICAS DE IDs 218157814 e 218157815. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do que ora determino, contados da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento da determinação acima consignada, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado (art. 231, II, do CPC), após o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO. Deixo de determinar seu cumprimento pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário por se localizar a requerida em outra Unidade da Federação. FACULTO, todavia, aos ilustres advogados da requerente valerem-se de meios alterativos para conclamarem a requerida ao cumprimento, ainda antes da intimação pela via postal. I. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público.” (ID no 219499389). A agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada em relação ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sem previsão de cobertura no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). Requer, também, a reforma da decisão em relação a desproporcionalidade do prazo fixado para cumprimento da decisão e, por fim, a exclusão da multa fixada por se mostrar desnecessária e desproporcional. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa para montante não exorbitante. Narra tratar-se de ação, na qual a agravada alega sinais de puberdade precoce central, aos 9 anos de idade, associados à deficiência do hormônio do crescimento. Em decorrência dessa condição, houve avanço da idade óssea e foi prescrito tratamento com Somatropina Recombinante (Genotropin) na dose de 1,5 mg/dia (5 frascos mensais de 12 mg) e bloqueio puberal com Neodecapeptyl (Triptorrelina 3,75 mg, 1 ampola IM a cada 28 dias), para melhorar a altura final e o crescimento ósseo. O juízo de origem acolheu liminarmente o pedido de obrigação de fazer concernente no custeio do medicamento. Aduz não estarem configurados os requisitos autorizadores da tutela antecipada, pois o medicamento requerido pela agravada, não consta no rol de cobertura da ANS, tampouco há demonstração de urgência/emergência no medicamento pleiteado, tratando-se de medicamento de uso domiciliar. Defende não poder a operadora de saúde ser obrigada a custear cobertura expressamente excluída pela legislação. Entende que, se a parte agravada deseja realizar o procedimento pleiteado na rede particular, deve arcar com tais custos. Aponta estar clara a intenção do legislador de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde. Ressalta que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/1998. Salienta ser obrigação do Estado custear medicamentos, em razão da própria previsão contida na Constituição Federal (CF), não podendo este ônus ser repassado para as operadoras de planos de saúde, que a isto não se obrigaram. Defende ser exíguo o prazo imposto para cumprimento da liminar (5 dias), pois, o fornecimento do medicamento, não depende única e exclusivamente de uma autorização, mas sim de tratativas, as quais não são imediatas, o que poderá ocasionar o pagamento da multa. Aponta para a excessiva e desproporcional multa aplicada e os valores dela advindos (ID 68250631). Preparo recolhido (ID 68250633 e 68250634). A medida liminar foi concedida (ID 68268796). Contrarrazões (ID 68993140). Manifestação do Ministério Público pelo improvimento do recurso (ID 69338733). É o relatório. Decido. Conforme os autos, em 10/4/2025, houve prolação de sentença definitiva no processo de origem (ID 70790805). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada torna prejudicado o agravo de instrumento e eventuais recursos integrativos. Consequentemente, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento é apoiado tanto pela jurisprudência do STJ quanto por esta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016.); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.). - g.n. JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com fulcro nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2025 16:22:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador